Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA DA SERVENTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo os artigos 152, I, e 265 do CPC, a expedição e distribuição de cartas precatórias são atribuições do chefe da secretaria do juízo.

2. O artigo 261 do Código de Processo Civil estabelece ser dever das partes acompanhar o cumprimento da diligência, mas não há previsão de ser obrigação da parte autora expedir e distribuir a carta precatória citatória.

3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.